Tribunal: STF
Processo: AI 67830
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
TRABALHO. UNIFORME EXIGIDO POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. ONUS PELO
FORNECIMENTO IMPUTADO AO EMPREGADOR. ALEGAÇÃO DE QUE ESSA DECISÃO
OFENDEU OS ARTS. 142, PARAGRAFO 1 E 43, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.